Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os apelantes/embargantes insurgem-se contra o Acórdão 1430797 pelo qual o Colegiado manteve a decisão monocrática pela qual não conhecido o recurso de apelação por violação à dialeticidade.
2. Na origem, os ora embargantes PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA opuseram embargos à execução em face da ação de execução por título extrajudicial que lhes move BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A.
3. Sobreveio a decisão do juízo de origem pela qual determinada emenda à inicial para o fim de instrução dos embargos do executado naqueles termos sob pena de indeferimento da inicial. Determinação não atendida, sobreveio a sentença de ID26833569 pela qual a inicial foi indeferida, feito extinto sem julgamento de mérito.
4. E em apelação, em vez de rebater o que definido na sentença de extinção sem julgamento de mérito, os ora embargantes alegaram i) nulidade de citação, afirmaram ter juntado inicial e procuração e alegaram hipossuficiência econômica para “pagar pela contratação de profissional habilitado a controverter o cálculo que pretende impugnar” (ID26833589 – p.23).
5. Assim é que restou definida em acórdão a manifesta violação ao princípio da dialeticidade, porque não impugnados especificamente os fundamentos da sentença pela qual indeferida a petição inicial, o que levou ao desprovimento do agravo interno. Nada a reparar nesta sede.
6. “( ) 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (TJDFT. Acórdão 1605502, APC 00238020420138070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, DJe 26/8/2022).
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.